Tribunal: TJDFT
Processo: 0713928-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ROL DE LEGITIMADOS PARA O POLO ATIVO. ARTIGO 5a DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Segundo a Lei no 12.153/2009, compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal o processamento e julgamento das causas cíveis de interesse do Distrito Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (artigo 2o). A referida lei, apesar de estabelecer critério de competência com base no valor da causa, também limita os legitimados ativos.

2. Nas causas que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal poderão ocupar o polo ativo da relação processual as pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pela Lei Complementar no 123/2006 (artigo 5o, I e II, Lei no 12.153/2009).

3. Estão afastados da competência dos Juizados Especiais Fazendários as demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos (artigo 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/2009).

4. Conflito Negativo de Competência acolhido, para declarar competente o Juízo Suscitado (6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.)